Tribunal: STF
Processo: ARE 1445945
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - INCIDÊNCIA DE IRRF SOBRE JUROS VENCIDOS E NÃO PAGOS - BENEFICIÁRIO DOMICILIADO NO EXTERIOR - ALÍQUOTA INCIDENTE - AGENTE DE PAGAMENTO DOMICILIADO EM PARAÍSO FISCAL - DENÚNCIA ESPONTÂNEA - DEPÓSITO INTEGRAL FORA DA DATA DO VENCIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO.



    1. A parte autora ajuizou a presente ação informando que contraíra empréstimo junto a instituição financeira sediada na França, que o liquidara parcialmente mediante dação em pagamento de ações, e que o credor estrangeiro perdoara o restante da dívida. Argumenta, neste diapasão, que os juros vencidos e não pagos - em virtude do perdão da dívida - não devem sujeitar-se à tributação do imposto de renda. A controvérsia reside no conceito de renda, para fins de incidência do IRRF sobre juros vencidos e não pagos.



    2. O artigo 685 do RIR/99, emprega os núcleos verbais pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos para definir o fato gerador. Conforme se lê, a lei emprega o conectivo alternativo "ou" na definição do tipo, tal como no art. 43 do CTN, o que faz concluir que o crédito (segunda figura) não se confunde com a remessa (quinta figura) para configurar o tipo de incidência.



    3. Não existe razão para interpretação restritiva da lei de regência - art. 685 do RIR/99 - no sentido de que a hipótese de incidência tributária só ocorra mediante a translação efetiva da riqueza, ignorando o permissivo do CTN, cujo artigo 43 define a renda seja como transferência efetiva de riqueza, seja como disponibilidade jurídica. A interpretação do RIR deve ser feita, necessariamente, em consonância com a norma que lhe é complementar.



    4. O critério discriminador entre as alíquotas de incidência do tributo (15 ou 25 %) é plenamente justificável. Quando o beneficiário do acréscimo patrimonial for residente ou domiciliado em país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a vinte por cento, previa o art. 685 do RIR/99 a incidência de alíquota de 25%, sendo certo que, em outras situações, a alíquota seria de 15%. No caso dos autos, o agente pagador é domiciliado em paraíso fiscal e o credor, na França. A divergência consiste na alíquota a ser aplicada diante da dúvida acerca do real destino do rendimento tributável.



    5. A autora, ora recorrente, comprometeu-se a pagar os juros mediante nota promissória, em que figurava como emitente. A nota foi emitida ao portador e o portador registrado seria tratado como o proprietário da mesma para todos os efeitos, admitindo-se, por consequência, o endosso. Da mecânica de circulação do título cambiário, portanto, não se infere que o credor, designado mero "portador" seja o real destinatário da transferência dos recursos. Aliás, a autora jamais comprovou que o credor tivesse efetivamente recebido qualquer importância dos pagamentos anteriormente efetuados em decorrência dos empréstimos tomados no exterior, circunstância que se não comprovaria, ao menos elidiria os indícios ora detectados de que os rendimentos não deixariam as Bahamas.



    6. Descabe a incidência da alíquota reduzida, na medida em que o pagamento não se faria na França - ainda que em benefício de credor lá domiciliado. Não há indicativo nos autos no sentido de que os recursos seriam efetivamente transferidos para a Europa, sendo esta a única explicação viável nos autos para a interveniência do agente pagador em terceiro pals localizado emparaíso fiscal.



    7. Conforme a Súmula 360 do STJ, "O beneficio da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo". Considerando que o vencimento da obrigação ocorreu em 12/06/2000 e que o depósito foi feito em30/08/2002, só subsistem os efeitos decorrentes do art. 151, II, do CTN, mas não aqueles do art. 138 do mesmo diploma.



    8. A jurisprudência das Turmas especializadas deste Tribunal tem se orientado no sentido da parcimônia na fixação da condenação em honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública. No caso vertente, tenho que não assiste razão à União ao postular a majoração da condenação, cujo valor encontra-se, inclusive, superior àqueles habitualmente fixados nesta Corte (R$15.000,00), mas justifica-se diante da complexidade da causa e do zelo do causídico.



    9. Recursos desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 150, inciso I; e 153, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente